Tribunal: TJMT
Processo: 1022524-93.2020.8.11.0000
Classe: Cível
Órgão julgador: ALEXANDRE ELIAS FILHO
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2020-11-12
Data de publicação: 2020-11-12

Ementa:
Trata-se de Recurso de Agravo de Instrumento interposto por FLORINDO JOSÉ FACHINI E OUTROS em face de decisão prolatada pelo juízo da Terceira Vara Cível de Sorriso, que nos autos n.o 1008688-64.2018.11.0040 – Ação de Rescisão Contratual c/c Reintegração de Posse e Indenização por Perdas e Danos – deferiu a tutela de urgência, determinando a reintegração dos autores na posse dos imóveis descritos na referida ação.
Inconformados, os Agravantes alegam em síntese, quem em de 25 de agosto de 2015 os agravantes firmaram com os ora agravados contrato de Compromisso Particular de Promessa de Cessão de Direitos Hereditários, Posse e Obrigações de Bem Imóvel, sendo o objeto da cessão um imóvel rural que foi obtido pelos agravados por inventário (processo no 0018701 -67.2013.8.26.0482), denominado de Fazenda Dracena I e todas as suas benfeitorias, localizada na Gleba Gottardi, Município de Nova Ubiratã/MT, registrado no Cartório de 1o Oficio de Sinop na Matrícula no 9.625, com uma área de 2.499,00 ha (dois mil quatrocentos e noventa e nove hectares).
Que na mesma data foi formalizado um aditivo ao Compromisso Particular de Promessa de Cessão de Direitos Hereditários, Posse e Obrigações de Bem Imóvel onde dentro das cláusulas e condições do contrato anterior e sem importar em alteração de valor do contrato principal foram inclusos os seguintes imóveis: 1) Fazenda Dracena II, registrada no Cartório de 1o Oficio de Sinop na Matrícula no 20.427, com uma área de 636,14 has (seiscentos e trinta e seis hectares e quatorze ares) situada na Gleba Gottardi, Município de Vera/MT; 2) Fazenda Dracena III, registrada no Cartório de 1o Oficio de Sinop na Matrícula no 20.426 com uma área de 412,21 has (quatrocentos e doze hectares e vinte e um ares), situada na Gleba Gottardi, Município de Vera/MT; 3) Fazenda Alvorada II, sendo herdada pelos cedentes através de contrato particular de compra e venda, com uma área de 121,00has (cento e vinte e um hectares), localizada na MT 242, em Novo Mato Grosso, distrito de Vera/MT; 4) Lote n° 09 quadra 03, com um total de 600 m2 (seiscentos metros quadrados), contendo uma casa residencial de madeira com 90 m2 (noventa metros quadrados), localizada no Município de Feliz Natal; 5) Lote no 15 quadra 13F, com um total de 675 m2 (seiscentos e setenta e cinco metros quadrados), contendo um imóvel residencial de madeira com 36 m2 (trinta e seis metros quadrados), adquirida através de contrato particular de compra e venda, sendo herdada pelos herdeiros cedentes, localizada no Município de Feliz Natal.
Aduzem que o valor acordado entre as partes foi de R$ 200.000,00 (duzentos mil reais) em moeda corrente vigente no país e 185.000 (cento e oitenta e cinco mil) sacas de soja de 60 quilos cada, conforme contrato principal.
Consignam que desde que firmaram o contrato, os agravantes vem tentando assumir plenamente a posse dos bens, os quais vêm sofrendo com restrições por parte de terceiros que estão reivindicando parte dos imóveis denominados Fazenda Dracena I (descrita na cláusula segunda do contrato original) e Fazenda Dracena II e Fazenda Dracena III (descrita na cláusula segunda do Primeiro Aditivo), bem como não conseguiram adentrar a Fazenda Alvorada II, uma vez que já existem outras pessoas se intitulando donos, inclusive com liminar deferida a seu favor (autos n° 203 - 27.2015.811.0107, Código 54495), sendo que até o presente momento não conseguiram assumir a posse das áreas objeto da negociação em sua totalidade, pois a área em litígio no processo acima citada tratasse da mesma área vendida aos agravantes.
Asseveram que diante de tais fatos, no ano de 2017 os Agravantes notificaram os Agravados das suspensões de pagamento pactuados em contrato, posto que não conseguiram adentar na posse em boa parte da Fazenda Dracena e na área total da fazenda Alvorada II.
Consignam que até a data da notificação de suspensão dos pagamentos já haviam realizado o pagamento de R$ 572.600,00 (quinhentos e setenta e dois mil e seiscentos reais) aos Agravados.
Que em outubro de 2018 foram notificados para no prazo de 15 (quinze) dias efetuarem os pagamentos pendentes, ao qual responderam procedendo à contra notificação, onde novamente suscitaram que fossem resolvidos os problemas relacionados à questão possessória existente sobre as áreas objeto da venda, ressaltando inclusive que pretendiam resolver as pendências o mais breve possível, sendo que propuseram a união das forças para resolverem tais questões e assim , com as áreas objeto do contrato originário e aditivo resolvidas, esses procederiam ao pagamento conforme contrato firmado.
Afirmam que não receberam nenhuma resposta, e em dezembro de 2019 os Agravados entraram com pedido de “rescisão contratual c/c reintegração de posse e indenização por perdas e danos”, alegando inadimplência dos requeridos mesmo após a notificação enviada.
Que o juízo chegou a indeferir a antecipação dos efeitos da tutela pleiteada em 20/01/2020.
Na data de 03 de março de 2020 ocorreu a audiência de conciliação, onde as partes presentes requereram a designação de nova audiência de conciliação, concordando em interromper o prazo para apresentação de resposta até a data de nova audiência que foi designada para o dia 31 de março de 2020, saindo os presentes intimados, conforme ID. 30210591(doc. anexo).
Em readequação, a pauta de audiência datada para 31 de março de 2020 foi aprazada para a data de 16 de abril de 2020 (doc . anexo).
Posteriormente, em medida de prevenção a COVID -19, a audiência foi redesignada para 23 de julho de 2020 às 16h 29min, conforme ID 30530900 (anexo). Em sede de Contestação (ID 32672883), o Sro. Miraldo José Pasquali, que era sócio dos ora agravantes, passando sua posse ao Sr. Amarildo Bianchin na data de 31 de julho de 2017, alegou que todos os fatos apresentados na ação inicial eram verdadeiros, inclusive alegando que no tocante as multas ambientais os requeridos ora agravantes, desmataram aproximadamente mais 1000 hectares, sem autorização dos órgãos ambientais.
Após a apresentação da referida Contestação, os agravados apresentaram manifestação alegando que além do Sro. Miraldo José Pasquali concordar com todas as arguições da peça vestibular apresentada pelos ora agravados, também confessou a existência de danos ambientais de grande monta, afirmando que conforme relatado na Contestação os requeridos ainda estariam derrubando mata nativa para plantar capim, o que no futuro geraria mais prejuízos aos agravados.
Assim, embasados pela confissão na Contestação apresentada e pela questão das multas ambientais, os ora agravados pleitearam o pedido de reconsideração da peça vestibular e o deferimento da liminar à reintegração imediata da posse do contrato originário e aditivo, pedindo ainda como pleito alternativo o sequestro dos bens.
Os agravados manifestaram ainda, ter recebido na data de 09/09/2020 mais uma Ação Civil Pública por dano ambiental proposta pelo Ministério Público relativa à Fazenda Dracena, argumentando que tais danos foram ocasionados após a venda da propriedade aos agravantes. Porém, os agravantes desconhecem tal ação. Relatam ainda que foi requerido ao Cartório de 2o Oficio da Comarca de Nova Ubiratã/MT, Ata Notarial (doc. 17) a qual constatou que a propriedade se encontra em plena atividade, pugnando assim, pelos pedidos da petição apresentada anteriormente.
Defendem que a decisão agravada não prosperar, posto que ausente os requisitos indispensáveis à concessão da tutela pleiteada previstos no art. 300 do CPC, haja vista que não restou demonstrada a verossimilhança das alegações.
Suscitam preliminar de inépcia da inicial, ante a ausência de recolhimento de preparo das custas processuais da inicial.
Alegam que os Agravados efetuaram apenas dois pagamentos, sendo que na data de 06/04/2020 solicitaram prorrogação do pagamento das parcelas para 60 (sessenta dias) após o retorno dos trabalhos no âmbito Poder Judiciário.
Que foram pagas somente as guias com vencimento no mês 02 (dois) e mês 03 (três), não sendo proferida qualquer decisão pela magistrada quanto à concessão de prorrogação, nem apresentado pelos agravados comprovante de pagamento dos 04 (quatro meses) subsequentes.
Conclui que deve ser declarada a inépcia da inicial, consequentemente seja revogada a liminar deferida aos agravados, diante da extinção dos autos, sem julgamento de mérito, pelo NÃO PAGAMENTO DAS CUSTAS INICIAIS.
Suscita também, preliminar de cerceamento de defesa – sob o argumento de violação ao princípio do contraditório e ampla defesa.
Que ambas a partes requereram a designação de nova data para audiência de conciliação, tendo em vista que os Agravantes Nilson e Amarildo não haviam sido intimados para audiência.
Que a concessão da tutela se deu sobre a alegação dos agravados de que os agravantes estariam cometendo várias infrações ambientais.
Aduzem que até o momento do cumprimento do mandado, os agravantes não tinham qualquer conhecimento acerca dos ilícitos ambientais alegados pelos agravados, pois nunca receberam qualquer notificação extrajudicial, e -mail ou outra forma de contato que relatassem tais fatos.
Que os documentos de comprovação juntados ao pedido de reconsideração da decisão ID’s 38984708, 38974712, 38984717, é possível constatar que tais infrações ambientais contêm vários réus, não podendo assim, ser atribuída culpa exclusivamente aos agravantes.
Ainda, que conforme o próprio contrato principal de compra e venda que acompanha o presente agravo, no parágrafo segundo da Cláusula quinta, que trata da evicção, os agravantes declararam ter conhecimento da Ação Civil Pública Ambiental n° 650-88.2010.811.0107, que tramita perante a Comarca de Nova Ubiratã/MT, bem como da Infração ambiental n° 681441/D, lavrada contra o Sr. Odinei Pasquelli, filho do Sr. Miraldo Pasqualli, ficando evidente, se analisados de forma sucinta, que os atos imputados aos agravantes não foram cometidos por eles.
Destacam que em depoimento prestado pelo Sr. Miraldo nos autos 12614 -43.2014.8.11.0041, relativos à fazenda Dracena, que tramitou perante a Comarca de Nova Ubiratã/MT, o mesmo afirma que a área já estava aberta desde o ano de 2000.
Discorrem sobre a necessidade de se deferir o efeito suspensivo ao presente agravo.
Asseveram que em nenhum momento se negaram a pagar a quantia devida, sendo que sempre agiram dentro da boa -fé e das formalidades legais, ficando inclusive comprovado através da notificação e contra notificação extrajudicial que seguem em anexo, que a intenção era apenas de suspenderem os pagamentos até que as questões possessórias sobre os imóveis fossem resolvidas.
Que não possuíam qualquer conhecimento sobre as ações civis públicas e multas ambientais alegadas nos autos que ensejaram a decisão, uma vez que, em momento algum foram notificados pelos agravados das eventuais infrações, com exceção da Ação Civil Pública Ambiental no 650 -88.2010.811.0107, que foi mencionado no contrato firmado entre as partes, cujo danos não foram praticados pelos Agravantes.
Ainda, que se tratam de vários réus, sendo que um dos notificados (Sr. Jeová de Souza Rocha), é um dos terceiros que vem ocupando e alegando ser proprietário e possuidor de 50 hectares.
Sustentem que a manutenção da liminar causará lesões graves e danos irreparáveis, pois causará aos agravantes um prejuízo de grande monta, tendo em vista que conforme se abstrai da própria ata notarial de ID 38984720 e 38984721 requerida pelos agravados, a área está em plena atividade agrícola.
Ainda, que nessa época na região é o período em que os agricultores se preparam para o plantio, conforme acima relatado, estando a terra inclusive já preparada e os insumos e sementes já adquiridos, sendo que se não puderem plantar os agravantes sofrerão grande perca e prejuízo, pois conforme demonstram os documentos que seguem em anexo, o valor das dívidas contraídas até o momento relativas ao plantio de soja, perfaz um montante de R$ 896,744,12 (oitocentos e noventa e seis mil setecentos e quarenta e quatro reais e doze centavos), as quais devem ser pagas entre as datas de 30/03/2021 e 30/04/2021.
Consignam, que já venderam 10.000 mil sacas de soja a R$ 93,00 (noventa e três reais ) cada, para a empresa safras armazéns gerais, os quais deverão ser entregues até a data de 30/03/2021 e caso não entreguem a soja serão penalizados com pagamento de multa, conforme documento em anexo.
Ainda, que foi investido no preparo do solo o valor à vista de R$ 24.879,70 (vinte e quatro mil oitocentos e setenta e nove reais e setenta centavos), conforme faz prova as notas fiscais em anexo em nome de Ayslan Fachin.
Que a até a decisão recorrida, estavam na posse dos imóveis.
Discorrem sobre o contraditório e o direito de defesa, sobre o direito de propriedade, sobre as multas ambientais.
Aduzem que o juízo ao deferir a liminar favorável as Agravados, sobre a fundamentação de ilícitos ambientais, não levou em consideração a falta de citação ou conhecimento dos agravantes sobre tais ações, sendo que não há nenhum documento que comprove que os mesmos foram cientificados das Ações mencionadas no embasamento da Decisão.
Requerem o conhecimento e provimento do presente Recurso, com a consequente reforma da decisão agravada, a fim de REVOGAR os efeitos da liminar deferida aos Requerentes/Agravados nos autos singular.
Requerem também, o acolhimento das preliminares arguidas com a imediata revogação da liminar deferida aos agravados, diante da extinção do processo sem julgamento do mérito, em consequência da inépcia da inicial e do cerceamento de defesa dos agravantes.
Ainda, que seja dado EFEITO SUSPENSIVO ao presente Agravo de Instrumento, nos termos do parágrafo único do Art. 995 do CPC para fins de suspender os efeitos da liminar deferida.
É o relatório.
DECIDO.
Para o deferimento do efeito suspensivo através do Recurso de Agravo de Instrumento, necessário se faz os pressupostos autorizadores da medida de urgência, prevista no artigo 1.019, inciso I, do Novo Código de Processo Civil, que exige a prova inequívoca do alegado, além dos requisitos mencionados no artigo 995, do Novo Diploma Processual.
“Art. 1.019. Recebido o agravo de instrumento no tribunal e distribuído imediatamente, se não for o caso de aplicação do art. 932, incisos III e IV, o relator, no prazo de 5 (cinco) dias:
I - poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, comunicando ao juiz sua decisão”;
“Art. 995. Os recursos não impedem a eficácia da decisão, salvo disposição legal ou decisão judicial em sentido diverso.
Parágrafo único. A eficácia da decisão recorrida poderá ser suspensa por decisão do relator, se da imediata produção de seus efeitos houver risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, e ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso”.
Assim, a concessão da antecipação da tutela recursal ou a suspensão do processo, prevista no artigo 1.019, inciso I, do Novo Código de Processo Civil, exige a prova inequívoca do alegado, além dos requisitos mencionados no artigo 300, do Novo Diploma Processual
Dentro desse contexto, longe de me imiscuir no direito propriamente dito, nesse momento processual, tenho que só me reserva a possibilidade de verificar os termos da decisão interlocutória, que a meu viso, mostra-se coesa com a norma positivada, notadamente, no que diz respeito à tutela antecipada pleiteada.
Diante do exposto, INDEFIRO o pleito dos Agravantes, ficando o quadro assim acertado até que a Turma Julgadora, melhor e mais informada pelo subsídio de outros elementos que virão aos autos, inclusive pelo contraponto que será feito pelas contrarrazões, possa decidir com certeza e segurança sobre o mérito do recurso.
Intime-se os Agravados, na forma do art. 1.019, II do NCPC, para que respondam no prazo legal.
Cumpra-se.
Cuiabá, 11 de novembro de 2020.
Alexandre Elias Filho.
Relator Substituto